Tribunal: TJBA
Processo: 0003071-39.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0003071-39.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Sandro de Souza Santos Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO TRANSPORTE. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA. OMISSÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR COM A EXECUÇÃO INDIVIDUAL N.º 8063285-10.2023.8.05.0000. TÍTULO EXECUTIVO ORIUNDO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N.º 0003818-23.2015.8.05.0000. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO WRIT. EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUÍDOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, V, DO CPC). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS (ART. 80, II E III, DO CPC). EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Mandado de Segurança, rejeitou as preliminares e, no mérito, concedeu parcialmente a segurança para condenar o ente público ao pagamento do auxílio transporte ao impetrante, no período compreendido entre a impetração e a vigência do Decreto nº 18.825/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a alegação de coisa julgada e se, comprovada a identidade de demandas e a satisfação do crédito em processo anterior, deve-se atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios para extinguir o feito e aplicar sanção por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR Conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. No caso vertente, assiste razão ao Estado da Bahia. O Embargante logrou demonstrar que o impetrante, Sandro de Souza Santos, ajuizou a execução individual autônoma n. 8063285-10.2023.8.05.0000, fundada no título executivo do Mandado de Segurança Coletivo n. 0003818-23.2015.8.05.0000, pleiteando exatamente as diferenças do auxílio-transporte relativas ao período de 06/03/2015 a 31/12/2018. Os documentos acostados comprovam que naquela execução houve a homologação dos cálculos e a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), devidamente quitada em 24/04/2025 no valor de R$ 7.525,98. A omissão do impetrante em informar ao juízo a existência da outra demanda e o recebimento dos valores caracteriza conduta temerária e alteração da verdade dos fatos, enquadrando-se nas hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80, incisos II e III, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Ante o exposto, voto no sentido de ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com atribuição de efeitos infringentes Tese de julgamento: "1. Configura omissão sanável via embargos de declaração a não apreciação de coisa julgada comprovada nos autos. 2. A satisfação do crédito em execução individual derivada de mandado de segurança coletivo impede a concessão da segurança em writ individual que verse sobre o mesmo período e verba, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito. 3. A omissão da parte quanto ao recebimento anterior do crédito postulado configura litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos e uso do processo para objetivo ilegal." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 80, II e III, 81, 337, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, 485, V, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: Mandado de Segurança, Número do Processo: 8038879-85.2024.8.05.0000, Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Publicado em: 16/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003071-39.2016.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e outros (3) e como apelada Sandro de Souza Santos. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM06